Tribunal: STF
Processo: Rp 934
Classe: Rp
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-11-16
Data de publicação: 1978-11-16

Ementa:
NÃO É LÍCITO AO ESTADO DISTINGUIR ENTRE OPERAÇÕES COM COMPRADORES DE
OUTRO ESTADO, SÓ REPUTANDO INTERESTADUAIS AS REALIZADAS COM OS
CONTRIBUINTES DESTE ÚLTIMO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 18, INCISOS
I E II, §§ 1º, 2º E 3º, NÚMEROS 1 E 2, DA LEI N. 440, DE 24
DE SETEMBRO DE 1974. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.